Tribunal: STF
Processo: RHC 64427
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-09-26
Data de publicação: 1986-09-26

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. RECURSO. FUNDAMENTOS NOVOS.
INCABIVEL E A TRAZIDA, NO RECURSO DE 'HABEAS CORPUS', DE
FUNDAMENTOS NÃO APRECIADOS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO NEM CONSTANTES DA
IMPETRAÇÃO ORIGINARIA.
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' IMPROVIDO.